Tribunal: TJDFT
Processo: 0717154-21.2024.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:
Ementa. juizado especial cível. direito do consumidor. consórcio. desistência. restituição de valores pagos. taxa de administração. retenção proporcional. cláusula penal. prejuízo não comprovado. recurso conhecido e não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela ré, contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para afastar a aplicação da multa prevista na cláusula 77.1 do contrato de consórcio e para CONDENAR a requerida a ressarcir à requerente os valores pagos por esta, R$ 12.167,38 (doze mil, cento e sessenta e sete reais e trinta e oito centavos), devendo ser deduzida a taxa de administração proporcionalmente aos valores efetivamente pagos.
2. O recurso é próprio, tempestivo e com preparo regular (ID 71862755). Foram apresentadas as contrarrazões (ID 71862760).
II. Questão em discussão
3. As questões em discussão são: a) se é cabível a determinação de retenção da taxa de administração proporcionalmente aos valores efetivamente pagos e não sobre o preço do bem, conforme determina o art. 27 da Lei no 11.795/08; se é possível a alteração da forma de cálculo, já que inexiste qualquer impugnação específica para que seja declarada a nulidade das cláusulas 75 e 76.1 do contrato de consórcio.
III. Razões de decidir
4. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, por se tratar de relação entre consumidor final e fornecedora de serviço (arts. 2o e 3o do CDC).
5. O art. 27 da Lei no 11.795/08 preconiza que o consorciado se obriga a pagar prestação, cujo valor corresponde à soma das importâncias referentes à parcela destinada ao fundo comum do grupo, à taxa de administração e às demais obrigações pecuniárias que forem estabelecidas expressamente no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão. Além disso, em seu parágrafo 1o, dispõe que as obrigações e os direitos do consorciado que tiverem expressão pecuniária são identificados em percentual do preço do bem ou serviço referenciado no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão. Já o art. 30 aduz que o consorciado excluído não contemplado terá direito à restituição da importância paga ao fundo comum do grupo, cujo valor deve ser calculado com base no percentual amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da assembleia de contemplação, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo participante, na forma do art. 24, § 1o.
6. Consta da inicial que a autora firmou com a ré um contrato de adesão à consórcio, com valor do crédito de R$ 42.000,00, objetivando a aquisição de veículo. A taxa de administração foi estipulada em 14%, sendo antecipado 4% em 25 parcelas de 0,16% mensais. Relata que efetuou o pagamento de 32 parcelas, totalizando R$ 12.167,38. Todavia, foi necessário solicitar a desistência, no que foi informada que haveria um desconto de 20% do valor a ser devolvido, bem como de 1% em razão do fundo de reserva. Por seu turno, o recorrente aduz que a sentença contrariou os termos da Lei no 11.795/08, pois determinou a alteração da base de cálculo da taxa de administração. Sustenta que taxa de administração deve ser calculada tomando como base o valor do bem. Argumenta que negar a aplicação do art. 27 da mencionada lei contraria o princípio da isonomia entre os participantes.
7. De início, o exame da validade das cláusulas do contrato de consórcio é decorrência lógica do próprio pedido inicial de revisão das cláusulas contratuais, a fim de que não sejam descontadas as multas compensatórias, sob o argumento de que a desistência da autora não acarretou prejuízo ao grupo, bem como a revisão do valor taxa de administração paga. Assim, não há que se falar em revisão das cláusulas de ofício.
8. Traçados esses parâmetros, o entendimento desta Turma é que a taxa de administração deve ser proporcional ao tempo de permanência do consorciado no grupo, não se justificando a cobrança integral, sob pena de onerosidade excessiva e enriquecimento sem causa da administradora. Tal posicionamento, inclusive, é corroborado por farta jurisprudência do TJDFT e do STJ nesse sentido. Com efeito, não é possível que a parte suporte integralmente pagamento da taxa de serviço que não continuará a usufruir, o que configuraria enriquecimento sem causa da ré.
9. Por fim, a cláusula penal prevista contratualmente somente pode ser exigida mediante demonstração de prejuízo ao grupo de consórcio, nos termos da jurisprudência do STJ e do art. 53, § 2o, do CDC. À míngua de demonstração de que a desistência da autora acarretou prejuízo ao grupo ou a não recomposição do número de participantes do grupo, é indevida a retenção da parcela relativa ao fundo de reserva e à aplicação da cláusula penal, de modo que a penalidade contratual é inaplicável.
IV. Dispositivo e tese
10. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de custas e de honorários, estes fixados em 10% do valor da condenação, nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95.
11. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46, da Lei 9.099/95.
________________________________________________________________________________
Dispositivo relevante citado: Lei no 11.795/08, art. 27.